Tribunal: STF
Processo: AI 374731
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Cédula de crédito industrial. Limitação dos juros em 12% ao ano.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Derrogação da Lei n.º
4.595/64. Aplicação da lei no tempo. Matéria infraconstitucional. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.